Tribunal: TJES
Processo: 5020239-93.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020239-93.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDILEI BISPO DE QUEIROZ
RECORRIDO: CRISTIANE CHARLOTTE DE SOUZA ESTERQUE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL NA CONDUÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES, COM MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por cliente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, diante da existência de ação anterior, entre as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido, julgada improcedente.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se a nova ação indenizatória, fundada em alegados prejuízos materiais decorrentes da mesma conduta profissional já discutida em demanda anterior, pode afastar a incidência da coisa julgada sob o argumento de se tratar de danos supervenientes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra anteriormente decidida por decisão transitada em julgado, sendo idênticas as ações que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
04. Restou demonstrado que a causa de pedir — alegada negligência profissional da advogada na condução da ação trabalhista — e o pedido — indenização por danos materiais decorrentes dessa conduta — coincidem integralmente com aqueles formulados na ação anterior.
05. Os prejuízos indicados na nova demanda (honorários pagos a outro advogado e custas processuais) já existiam quando da propositura da primeira ação, não se tratando de danos supervenientes, mas de fatos preexistentes que poderiam ter sido alegados e comprovados na ocasião.
06. A improcedência anterior por ausência de prova do dano configura julgamento de mérito, impossibilitando a rediscussão da mesma pretensão com base em novos documentos, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.
07. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“Configura coisa julgada material a repropositura de ação indenizatória fundada na mesma conduta profissional e nos mesmos fatos já apreciados em demanda anterior, ainda que sob a alegação de novos prejuízos que já eram conhecidos à época da primeira ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5020239-93.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
VALDILEI BISPO DE QUEIROZ

RECORRIDA:
CRISTIANE CHARLOTTE DE SOUZA ESTERQUE

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADVOGADA. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA PROFISSIONAL NA CONDUÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES, COM MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO. COISA JULGADA MATERIAL CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÃO JÁ DECIDIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por cliente contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada material, diante da existência de ação anterior, entre as mesmas partes, com idêntica causa de pedir e pedido, julgada improcedente.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Examinar se a nova ação indenizatória, fundada em alegados prejuízos materiais decorrentes da mesma conduta profissional já discutida em demanda anterior, pode afastar a incidência da coisa julgada sob o argumento de se tratar de danos supervenientes.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. Nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, há coisa julgada quando se reproduz ação idêntica a outra anteriormente decidida por decisão transitada em julgado, sendo idênticas as ações que possuem as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
04. Restou demonstrado que a causa de pedir — alegada negligência profissional da advogada na condução da ação trabalhista — e o pedido — indenização por danos materiais decorrentes dessa conduta — coincidem integralmente com aqueles formulados na ação anterior.
05. Os prejuízos indicados na nova demanda (honorários pagos a outro advogado e custas processuais) já existiam quando da propositura da primeira ação, não se tratando de danos supervenientes, mas de fatos preexistentes que poderiam ter sido alegados e comprovados na ocasião.
06. A improcedência anterior por ausência de prova do dano configura julgamento de mérito, impossibilitando a rediscussão da mesma pretensão com base em novos documentos, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.
07. Correta, portanto, a sentença que reconheceu a ocorrência de coisa julgada material e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
08.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
09.
Tese de julgamento:
“Configura coisa julgada material a repropositura de ação indenizatória fundada na mesma conduta profissional e nos mesmos fatos já apreciados em demanda anterior, ainda que sob a alegação de novos prejuízos que já eram conhecidos à época da primeira ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 337, §§ 1º a 3º, e 485, V; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais ajuizada pelo recorrente em face da recorrida, sua ex-advogada, em razão de suposta negligência profissional na condução de uma ação trabalhista, a qual foi extinta sem resolução do mérito com condenação em custas, resultando na necessidade de contratação de um novo advogado para interposição de Recurso Ordinário, cujo custo de honorários configuraria o dano material a ser reparado.

A sentença de primeiro grau (Id 13042956) acolheu a preliminar de coisa julgada, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com base na existência de demanda anterior julgada improcedente que tratava da mesma causa de pedir e pedido (processo nº 5023982-82.2022.8.08.0035).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 13042957), insistindo na tese de inexistência de coisa julgada material, sob o argumento de que a demanda atual se baseia em prejuízos supervenientes e autônomos (gastos com novo advogado e custas trabalhistas) que surgiram após a sentença da primeira ação. Aduz que a interpretação dada pelo juízo
a quo
restringe indevidamente seu direito de acesso à justiça.

A recorrida foi devidamente intimada para apresentar contrarrazões (Id 13042959), mas o prazo decorreu
in albis
.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

O ponto central da controvérsia reside na identidade, ou não, das ações propostas pelo recorrente, a fim de determinar a ocorrência da coisa julgada material.

De acordo com o art. 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo Civil, a coisa julgada se verifica quando se reproduz ação idêntica a outra que já foi decidida por decisão transitada em julgado. As ações se tornam idênticas quando possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Após detida análise dos autos, entendo que
o Juízo
a quo
agiu com acerto ao extinguir o processo.

Em primeiro lugar, a identidade de partes é incontestável: VALDILEI BISPO DE QUEIROZ (requerente/recorrente)
versus
CRISTIANE CHARLOTTE DE SOUZA ESTERQUE (requerida/recorrida).

Em segundo lugar, a causa de pedir (os fundamentos jurídicos e fáticos do pedido) possui uma convergência inegável. A causa de pedir remota é a mesma em ambas as ações: a alegada negligência profissional da recorrida na condução da ação trabalhista (0000542-35.2022.5.17.0006), que impôs ao recorrente um ônus financeiro.

Na primeira ação (nº 5023982-82.2022.8.08.0035), o recorrente buscou reparação por danos morais c/c danos materiais. Na presente demanda, o foco é exclusivamente nos danos materiais (R$ 10.595,52), mas o fato gerador da obrigação de indenizar é precisamente o mesmo.

A fragmentação dos pedidos (separação dos danos materiais e morais) em lides diversas, quando originados da mesma conduta negligente, mostra-se inadequada sob a luz da eficácia e da economia processual, especialmente no âmbito dos Juizados Especiais.

Em terceiro lugar, o pedido (o bem da vida pretendido) é o ressarcimento dos valores gastos em decorrência da conduta da recorrida. O recorrente tenta desvincular as demandas alegando que os danos materiais atuais são "supervenientes", pois seriam os custos com o novo advogado contratado para impetrar o Recurso Ordinário em agosto de 2022 (R$ 8.000,00 – Id 13042729), além da condenação em custas trabalhistas.

Contudo, é crucial observar a cronologia dos fatos processuais:

Sentença trabalhista de extinção: 02/08/2022 (Id 13042730).

Contrato com o novo advogado para o Recurso Ordinário: 14/08/2022 (Id 13042729).

Propositura da primeira ação indenizatória cível (5023982-82.2022.8.08.0035): 28/09/2022 (Id 13042949).

Essa linha do tempo demonstra de forma inequívoca que o dano material pleiteado na presente ação — os honorários pagos ao segundo advogado para reverter a condenação em custas da lide trabalhista — já estava consolidado e consumado quando da propositura da primeira ação cível em setembro de 2022.

Não se trata, portanto, de um prejuízo superveniente, mas sim de um prejuízo preexistente que já poderia e deveria ter sido integralmente englobado, provado e discutido naquela primeira demanda.

A sentença na ação anterior, ao julgar improcedente o pedido de danos materiais, o fez sob o fundamento de que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório, conforme o que lhe impõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A improcedência por ausência de prova do dano na primeira ação implica que o mérito daquela postulação foi resolvido de forma definitiva, gerando a coisa julgada.

O mero fato de o recorrente ter reservado para esta nova demanda a prova documental que poderia ter sido produzida na primeira lide (o contrato de honorários advocatícios ou outros comprovantes fidedignos) não tem o condão de desconstituir a autoridade da coisa julgada. Se o dano era contemporâneo à propositura do primeiro processo, a sua não comprovação resultou na preclusão do direito de rediscutir a questão com base em fatos e provas passíveis de apresentação à época.

O Juízo
a quo
fez referência, ao fundamentar sua decisão extintiva, a um importante julgado (TRF4, AC 5059109-56.2020.4.04.7000) que, embora tratando de matéria previdenciária, contém uma tese de julgamento pertinente ao caso concreto e que deve ser acolhida como
ratio decidendi
complementar nesta análise. A referida decisão expressa o princípio processual fundamental de que a coisa julgada é inalterável pela mera apresentação de documentos que a parte deveria ter tido o cuidado de apresentar na lide original.

A tese do recorrente de que haveria violação ao direito de acesso à justiça não se sustenta, tendo em vista que o acesso à justiça se esgotou no momento em que a primeira ação foi proposta, processada e julgada.

O instituto da coisa julgada é, em si, um pilar da segurança jurídica, que, inclusive, é fundamental para o próprio Estado Democrático de Direito e para a estabilidade das relações jurídicas. Permitir a reanálise do mesmo pedido, com a mesma causa de pedir fática, violaria frontalmente o art. 485, inciso V, e o art. 337 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, o presente Recurso Inominado não traz fundamentos jurídicos capazes de infirmar os sólidos argumentos apresentados pela sentença de primeiro grau, que reconheceu a identidade fundamental entre as ações, obstando a análise do mérito pelo fenômeno da coisa julgada material.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)